Tribunal: TJMT
Processo: 1021293-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021293-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (AGRAVANTE), IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - CPF: 949.798.206-20 (ADVOGADO), MARIA RAIMUNDA PINHEIRO SENA - CPF: 527.812.672-87 (AGRAVADO), VINICIUS AUGUSTO ZAPAROLI - CPF: 113.602.706-80 (TERCEIRO INTERESSADO), 327.602.809-34 registrado(a) civilmente como RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA XAVIER - CPF: 320.092.318-05 (ADVOGADO), IVAN SIDNEY RIBEIRO - CPF: 805.285.629-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Companhia de Locação das Américas contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu pedido de denunciação da lide da empresa AMAGGI Exportação e Importação Ltda., locatária do veículo envolvido em acidente de trânsito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a hipótese permite a denunciação da lide, nos termos do art. 125 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A denunciação da lide é admitida apenas nos casos taxativamente previstos no art. 125 do CPC: (i) em ações que versem sobre evicção; ou (ii) quando o denunciante tem direito regressivo em face do denunciado.

4. Não se trata de evicção, tampouco restou comprovada a obrigação legal ou contratual da locatária em ressarcir eventual prejuízo decorrente da demanda, afastando a hipótese de denunciação.

5. Ausente previsão legal para o chamamento da locatária, correta a decisão que indeferiu a denunciação da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A denunciação da lide é medida excepcional e só se admite nas hipóteses previstas no art. 125 do CPC, não cabendo sua aplicação em demanda indenizatória de responsabilidade civil sem vínculo jurídico direto que imponha obrigação regressiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Companhia de Locação das Américas, contra decisão proferida ação de no 1008394-48.2023.8.11.0015, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de denunciação a lide.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “Trata, a espécie, de demanda de cunho indenizatório, ajuizada por Maria Raimunda Pinheiro Sena, ora Agravada, em face de Companhia de Locação das Américas (1a Ré), ora Agravante e Vinicius Augusto Zaparoli (2o Réu), por meio da qual afirma que, no dia 06/07/2021, por volta das 06h50min., conduzia uma motocicleta dentro da rotatória no cruzamento da Avenida dos Ingás com a Avenida das Palmeiras, quando, de forma repentina, um veículo Fiat Strada, de Placa BEP-9C07, conduzido pelo 2o Réu/Vinicius, vinda da Avenida das Palmeiras, adentrou na rotatória e colidiu com a motocicleta, provocando sua queda. Alega que ela e sua filha estavam a bordo da motocicleta e foram socorridas pelo 2o Réu/Vinicius, sendo encaminhadas ao Hospital Santo Antônio.”

Argumenta que “a Agravante apresentou Contestação, aduzindo preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o veículo Fiat Strada, de Placa BEP9C07, foi alugado pela empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, sendo que o 2o Réu/Vinicius, na época dos fatos, era colaborador da referida empresa. Ainda em preliminar, a Agravante requereu a denunciação à lide da AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ no 77.294.254/0001-94, locatária do veículo envolvido no lamentável acidente.”

Defende que “conforme procedimento disciplinado pelo CPC quanto à denunciação da lide, deve a parte denunciada ser citada para contestar ou aceitar o pedido formulado pela parte denunciante, sendo de todo prematuro e descabida a rejeição liminar do pleito de denunciação, sem a instauração do contraditório entre a parte denunciante e parte denunciada, tão somente pela possibilidade da parte demandante poder ajuizar a ação em face de uma ou de ambas as partes demandadas que, eventualmente, possam ser solidariamente responsabilizadas por determinado fato.”

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão da tutela de urgência “a antecipação da pretensão recursal, para o fim de deferir a denunciação à lide da empresa locatária do veículo, OU, seja concedido efeito suspensivo ao presente Recurso, para impedir a consumação de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, ambos do CPC”. No mérito pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida denunciação da lide da empresa locatária do veículo, AMAGGI Exportação e Importação Ltda.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque não se trata no caso de denunciação obrigatória, posto que não estão comprovadas as hipóteses do art. 125 do CPC.

Ora, não se discute nestes autos eventual evicção o que afasta a hipótese do art. 125, I do CPC.

Do mesmo modo, a empresa AMAGGI Exportação e Importação LTDA não é obrigada a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo; logo, não incide no caso a hipótese prevista no art. 125, II do CPC.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025